Tribunal: TJBA
Processo: 0960473-64.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960473-64.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Serrolândia e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: Abimael Nascimento de Souza e outros (70)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO NA MULTA POR TER SIDO O RECURSO JULGADO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 1021 DO CPC. IMPLEMENTAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1022 DO CPC. RECURSO INTERNO QUE APRESENTA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E ÂNIMO PROTELATÓRIO, NOTADAMENTE DIANTE DA EFICÁCIA INTERRUPTIVA PRÁTICA DA REMESSA DOS AUTOS POR CONTA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO AO INVÉS DO RECURSO CABÍVEL (AGRAVO DE INSTRUMENTO), CONVERGINDO-SE EM ALCANÇO DE VANTAGEM PELA PARTE ORA EMBARGADA QUE CONSEGUIU PARALISAR, COM A REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA INSTÂNCIA REVISORA, O CURSO DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO JÁ CERTIFICADO NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CONDENAR A PARTE EMBARGADA NO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no recurso de Apelação Cível/ Agravo Interno n. 0960473-64.2015.8.05.0137, sendo embargante,
ABIMAEL NASCIMENTO DE SOUZA e OUTROS
e

embargado,
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da sua relatora, em
CONHECER E ACOLHER
os presentes Embargos Declaratórios, concedendo-lhes efeitos modificativos.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Des(a). Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça